Tribunal: TJDFT
Processo: 0700302-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700302-11.2026.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 79998651) da decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Proc. 0708883-96.2023.8.07.0007 – id. 259445627) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de pesquisa de bens por meio do InfoSeg. Narra que após diversas tentativas de localização de bens, além da falta de manifestação do recorrido, o agravante não obteve êxito em uma medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito na totalidade. Alega, em suma, que a medida é necessária para levantar informações sobre processos para complementar a pesquisa patrimonial, devendo ser deferida, ante o princípio da cooperação. Aponta perigo de dano na possibilidade de prescrição intercorrente. Requer a antecipação da tutela para que seja deferida a pesquisa no sistema InfoSeg. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 15/01/2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator